Tribunal: TJMT
Processo: 1006387-54.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006387-54.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 746.832.921-49 (RECORRENTE), ANANDA ALVES DA COSTA - CPF: 045.426.011-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CONTESTAÇÃO DE FATURA COM CONSUMO DISCREPANTE DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
pela
consumidora
contra
sentença

que

julgou

improcedentes

os

pedidos
de
refaturamento
da
conta
de
energia

elétrica
do
mês
de
novembro
/2024 e
indenização

por

danos

morais
. A
recorrente

alega

que
a
fatura

contestada

apresentou

consumo
de 313 kWh, valor
muito
superior à
média

dos meses

subsequentes
(135 kWh),
sem

alteração

em

seus

hábitos
de
consumo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber
se
a
fatura
de
energia

elétrica
com
consumo

significativamente
superior à
média
dos meses
subsequentes
,
sem

comprovação

técnica
de
sua

regularidade
,
deve
ser
refaturada
; e (
ii
)
se
a
cobrança

indevida
de
valores

na

fatura
de
energia

elétrica

configura

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Havendo

cobrança
de
consumo
de
energia

elétrica

significativamente
superior à
média
(313 kWh
na

fatura

contestada
contra
média
de 135 kWh
nos
meses
subsequentes
), compete à
concessionária

comprovar
a
regularidade
da
medição
,
nos

termos
dos
artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

4. A
concessionária

não

produziu

provas
da
legitimidade
da
fatura

impugnada
, pois
não

apresentou
o
laudo

técnico
de
aferição

que

lhe

competia
,
incidindo a regra de inversão do ônus da prova

prevista
no art. 6º, VIII
, do
CDC.

5. A
falha

na

prestação
de
serviço

que
causa
indisponibilidade
de
recursos

financeiros
,
decorrente
da
cobrança

indevida
de
valores

em

montante

significativamente
superior à
média
de
consumo
,
caracteriza

dano
moral
indenizável
,
por

ultrapassar
o
mero

aborrecimento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. Compete à
concessionária
de
energia

elétrica

comprovar
a
regularidade
da
cobrança

quando

há

discrepância

significativa
entre o
consumo

faturado
e a
média

histórica
da
unidade

consumidora
, sob
pena
de
refaturamento
. 2. A
cobrança

indevida
de
valores

na

fatura
de
energia

elétrica
,
em

montante

significativamente
superior à
média
de
consumo
,
que
causa
indisponibilidade

financeira

ao

consumidor
,
configura

dano
moral
indenizável
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, art. 6º, VIII;
Resolução

Normativa
ANEEL 1.000/2021,
arts
. 255, 590 e 592; CC, art. 944.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013; TJMT, N.U 1018866-53.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006387-54.2025.8.11.0002

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
SEBASTIANA DA SILVA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SEBASTIANA DA SILVA
ajuizou

reclamação

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou

que
: a)
mudou
-se para o
imóvel

que
reside
em

novembro
/2024; b) a
fatura
de
novembro
/2024
apresentou
valor
excessivo
(R$ 390,12) e
consumo
de 313 kWh,
incompatível
com
seu

padrão
de
consumo
; c)
nos
meses
subsequentes
(
dezembro
/2024 a
fevereiro
/2025), as
faturas

apresentaram

valores

significativamente

menores
, com
média
de 135 kWh; d)
não

houve

alteração

em

seus

hábitos
de
consumo

que

justificasse

tal

discrepância
; e)
ao

questionar
a
parte

reclamada
,
esta
se
recusou
a
realizar

vistoria
,
sugerindo

que
a
própria

consumidora

contratasse
um
eletricista
particular.
Requereu
: a) o
refaturamento
da
fatura
de
novembro
/2024; b)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
10.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) a
unidade

consumidora
da
parte

reclamante

foi

ligada

em
11/10/2024,
sendo
a
fatura

questionada
a
primeira

emitida
para o
imóvel
; b)
não

houve

troca
do
medidor
, e as
faturas
posteriores
não

foram

questionadas
, o
que
indica
que
as
leituras

realizadas

correspondiam

ao

consumo
real; c) a
prova

produzida

em

contestação

demonstra

ausência
de
elementos
para
reconhecer

falha

na

prestação
do
serviço
da
parte

reclamada
; d)
não

há

indícios
de
irregularidade
no
medidor

ou

na

cobrança
; e)
inexiste

ilegalidade

praticada
pela
concessionária
do
serviço

público
.
Ao final
,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando

que
: a)
se
a
cobrança
do
mês
de
novembro
/2024
estivesse

correta
, o
consumo
e as
cobranças

deveriam

permanecer

na

mesma

média

nos
meses
seguintes
; b)
manteve
a
mesma

rotina
de
consumo
, mas as
faturas

diminuíram

significativamente

nos
meses posteriores; c) a
parte

reclamada

não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da cobrança
,
conforme

determina
o CDC; d) a
parte

reclamada

deveria
ter
realizado
a
aferição
dos
medidores

conforme
a
Resolução

Normativa
nº 414/2010 da ANEEL; e) a
conduta
da
parte

reclamada

causou

danos

morais
, pois
foi

surpreendida
com
cobrança
de
valores

indevidos
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste
sentido
é o
que

preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

"(...) 2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a
que
se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)"

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

"(...) 3. Quando
há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n.º
1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)"

"(...) 1
.
É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde

que

o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o
que

não

ocorreu
. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)"

Em
análise
dos autos,
observa
-se
que
a
fatura

impugnada
(
novembro
/2024)
registrou

consumo
de 313 kWh (ID 310648887/PJe2).

Por outro
lado
, com base no histórico de
consumo
(ID 310648897/PJe2), nota-se
que
a
média
de
consumo

apurada
no
período

dezembro
/2024 a
fevereiro
/2025
foi
de 135 kWh.

Com base
nestes

apontamentos
,
constata
-se
que

efetivamente

houve

cobrança
de
fatura
com
consumo

acima
da
média
, o
que

já
indica
a

existência
de
irregularidade
.

Ademais
, a
concessionária

reclamada

não

produziu

provas
da
legitimidade
da
fatura

impugnada
, pois
não

apresentou
o
laudo

técnico
de
aferição

que

lhe

competia
.

Vale
lembrar

que
, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, pois
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
da
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC),
além
do
que
a
parte

promovida

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.

Portanto
,
havendo

cobrança

excessiva
e
a

insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte

que

possui
o
encargo

probatório
.

Nesse
sentido
:

"RECURSO INOMINADO. CONTESTAÇÃO DE FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL IN RE IPSA.SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Contestação
de
fatura
.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
. A
cobrança
de
valores

acima
da
média
,
sem

a

apresentação
de
laudo

que

possa

evidenciar

a

irregularidade
no
consumo
,
torna
a
fatura

indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
. As
provas

apresentadas
pela
parte

reclamada

não

demonstram

que

inexiste

irregularidade

nos

medidores
de
energia

elétrica
. Assim
manifestou
a
sentença
: "Da
análise
dos autos,
em

especial
do histórico de id. 130716607,
observa -se que a média de consumo da parte

Autora
, antes do
período

impugnado
, era de
aproximadamente
126 kWh,
ou

seja
,
consumo

variava
entre 126
a
168kwh.
Ocorre

que
no
período

impugnado
,
houve

registro
de
consumo

equivalente
à 979 kWh,
aumento

evidentemente

atípico
e
nunca
antes

auferido

na

unidade

consumidora

pertence
a
parte

Autora
" (...) (N.U 1018866-53.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

Desta forma,
inexistindo

laudo

pericial

que
legitime a
cobrança

na

quantia

proposta
pela
parte

reclamada
, a
concessionária

deve

realizar
o
refaturamento
da
medição
, com base
nos

critérios

estabelecidos
no art. 255 da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL:

"Art. 255.
Comprovado
o
defeito
no
medidor

ou

em

demais

equipamentos
de
medição
da
unidade

consumidora
, a
distribuidora

deve

apurar
a
compensação
do
faturamento
de
energia

elétrica
e de
demanda
de
potência

ativa
e
reativa

excedente

por
um dos
seguintes

critérios
,
aplicados

em

ordem

sucessiva

quando

não
for
possível
o anterior:

I -
utilização do fator de correção do erro de medição
,
determinado

por

meio
de
avaliação

técnica

em

laboratório
;

II -
utilização
das
médias

aritméticas
dos
valores

faturados

nos
12
últimos

ciclos
de
faturamento
de
medição
normal,
proporcionalizados

em
30
dias
,
observado
o § 1º do art.
288;

ou

III -
utilização
do
faturamento

imediatamente
posterior à
regularização
da
medição
,
observada

a

aplicação
do
custo
de
disponibilidade

disposto
no art. 291."

Não

havendo

avaliação

técnica
, o
refaturamento

deve

ocorrer
com base
nas

médias

aritméticas
dos
valores

faturados

nos
12
últimos

ciclos
de
faturamento
de
medição
normal.

Desta
forma
,
conclui
-se
que

houve

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

Dano
moral
.

A
falha

na

prestação
de
serviço
,
que
causa
indisponibilidade
de
recursos

financeiros
,
decorrente
da
cobrança

indevida
de
valores
,
caracteriza

dano
moral,
porquanto
,
sem

dúvida
,
gera

desconforto
,
aflição
e
transtornos
,
que

excedem

ao

mero

aborrecimento
.

No
caso

concreto
, a
cobrança

indevida
de
valores

na

fatura
de
energia

elétrica
,
em

montante

significativamente
superior à
média
de
consumo
da
unidade

consumidora
,
causou

indisponibilidade

financeira
à
parte

reclamante
,
configurando

dano
moral.

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez

que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, a
exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
, a
extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o
que

não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para:

a)
determinar

que
a
parte

reclamada

proceda
, no
prazo
de 15 (quinze)
dias
,
ao

refaturamento
da
fatura
de
novembro
/2024, com base
na

média
de
consumo

apurada

nos
meses de
dezembro
/2024 a
fevereiro
/2025 (135 kWh
);

b)
condenar
a
parte

reclamada
a
restituir
à
parte

reclamante
o valor
pago
a
maior

na

fatura
de
novembro
/2024, a ser
apurado

após
o
refaturamento
,
atualizado

apenas

pelo
IPCA
desde
o
efetivo

prejuízo

até
a
citação
e,
depois

deste

marco
,
incidindo

apenas
a Taxa Selic (STJ
Súmulas
43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ
);

c)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), a
título
de
danos

morais
,
atualizada

apenas
pela Taxa Selic, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo
ser
deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ), para
não
haver bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025